Tribunal: TJDFT
Processo: 0752447-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752447-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA AGRAVADO: FRANCISCO DE PAULA NETO, MARCUS VINICIUS TEDESCO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de salário dos executados/agravados. A agravante alega, em síntese, que: 1) a vedação à penhora salarial não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Col. STJ, a flexibilização da citada regra, uma vez que a hipótese dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração dos devedores não prejudica a subsistência própria ou da família; 2) no caso do agravado Marcus Vinicius Tedesco, o acórdão da E. 4a Turma Cível no AI no 2009.00.2.005878-2, transitado em julgado, permitiu a penhora de 30% de seus proventos. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de percentual do salário dos agravados (30% ou 15%) e, no mérito, confirma a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a lei veda a penhora salarial, salvo nas hipóteses por ela excepcionadas, não sendo esse o caso dos autos, e o entendimento do Col. STJ em sentido contrário não tem natureza vinculante. Nesse sentido: “(...) 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, situações que não se materializam no caso vertente. (...)” (Acórdão 1285598, 07191811320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, em relação ao agravado Marcus Vinicius Tedesco, como bem esclarecido na decisão agravada, o acórdão no AI no 2009.00.2.005878-2, transitado em julgado, não autorizou a penhora salarial, e sim a penhora de valores em conta, de modo que a situação financeira do devedor deve ser analisada a cada pedido de penhora, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ART. 655-A DO CPC. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. NATUREZA SALARIAL. INDISPONIBILIDADE LIMITADA A 30% DOS VALORES DEPOSITADOS. 01. No intuito de dar maior efetividade ao art. 655-A do CPC foi criado o BACEN-JUD, sistema que, em sua versão atual, permite ao juiz realizar a ordem de indisponibilidade via Internet, e verificar, logo no dia seguinte à efetivação da ordem, se sua requisição de bloqueio já foi efetivada, e, ainda, realizar a transferência de importâncias eventualmente bloqueadas para uma conta judicial. 02. Na hipótese dos valores constantes da conta titularizada pelo executado serem de natureza salarial, a indisponibilidade deve se limitar ao percentual de 30% do valor depositado. 03. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.” (Acórdão 367467, 20090020058782AGI, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2009, publicado no DJE: 3/8/2009. Pág.: 167) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator